Tribunal: TJBA
Processo: 8128179-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128179-26.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SANDRA LUCIA SILVEIRA ELOY e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU QUE A ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO NÃO CORRESPONDE COM A ASSINATURA D
A
AUTOR
A
. NULIDADE DO CONTRATO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO AFASTADA. SÚMULA Nº 479 DO STJ.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO DA AUTORA. MAJORAÇÃO.

QUANTUM
MAJORADO PARA
R$
10
.000,00 (
DEZ
MIL REAIS). RAZOABILIDADE.
PRECEDENTES DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS DESDE A DATA DA CITAÇÃO
TANTO PARA OS DANOS MORAIS QUANTO PARA OS DANOS MATERIAIS
.
COMPENSAÇÃO DETERMINADA NA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO.
APELO DO BANCO RÉU CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8128179-26.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
s e Apelados, simultaneamente,

BANCO PAN S.A e SANDRA LUCIA SILVEIRA ELOY
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER EM PARTE do recurso do Banco Réu para, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO
, e
CONHECER do recurso da parte Autora e DAR PARCIAL PROVIMENTO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA